Tribunal: TJES
Processo: 5003785-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU FONSECA SILVA e outros

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003785-33.2023.8.08.0048

APELANTE (PRINCIPAL): RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO (PRINCIPAL): ELIZEU FONSECA SILVA

APELANTE (ADESIVO): ELIZEU FONSECA SILVA

APELADO (ADESIVO): RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por administradora de consórcio e por consorciado, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à restituição imediata dos valores pagos pelo autor, descontada a taxa de administração proporcional, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A administradora alega a validade do contrato e defende que a restituição deve ocorrer ao final do grupo, com a retenção das penalidades contratuais. O consumidor, por sua vez, busca a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de publicidade enganosa.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente, em contrato celebrado após a vigência da Lei nº 11.795/2008, deve ser imediata ou ao final do grupo; e (ii) saber se a alegação de falsa promessa de contemplação, afastada em primeiro grau, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir 3. A tese de vício de consentimento (promessa de contemplação imediata) é afastada, pois os documentos assinados pelo consumidor e a gravação da ligação de pós-venda demonstram sua ciência inequívoca de que aderia a um consórcio, com contemplação somente por sorteio ou lance. 4. Para contratos de consórcio celebrados sob a égide da Lei nº 11.795/2008, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ser imediata, e não em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, salvo se a administradora comprovar efetivo prejuízo ao grupo com a saída do participante, o que não ocorreu no caso. 5. A retenção da taxa de administração é lícita, pois remunera os serviços efetivamente prestados, devendo, contudo, ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. A retenção de outras penalidades, como a cláusula penal, depende da comprovação de prejuízo ao grupo, cujo ônus é da administradora. 6. Inexistindo ato ilícito por parte da administradora e tendo sido a hipótese tratada como desistência voluntária do consorciado, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese 5. Recursos de apelação principal e adesivo desprovidos. Tese de julgamento: “1. Nos contratos de consórcio firmados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser imediata, a menos que a administradora comprove prejuízo concreto ao grupo. 2. Afastado o vício de consentimento por falsa promessa de contemplação, a desistência do consorciado não gera direito à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003785-33.2023.8.08.0048

APELANTE (PRINCIPAL): RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO (PRINCIPAL): ELIZEU FONSECA SILVA

APELANTE (ADESIVO): ELIZEU FONSECA SILVA

APELADO (ADESIVO): RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, com a dedução proporcional da taxa de administração, afastando, por outro lado, a pretensão indenizatória por danos morais.

De início, registro que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a analisá-los, iniciando pelo apelo principal, por questões de prejudicialidade.

A apelante principal se insurge contra a determinação de restituição imediata dos valores pagos pelo autor, bem como contra a limitação do desconto à taxa de administração proporcional.

A controvérsia, no ponto, cinge-se em definir se o autor foi induzido a erro, a ensejar a anulação do negócio, ou se a hipótese é de desistência voluntária, e, neste caso, qual o momento e a forma correta para a devolução dos valores pagos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença deu escorreita solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

Conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, os documentos juntados aos autos, em especial a proposta de adesão (ID 15611830) e a declaração de ciência e responsabilidade contratual (ID 15611830, p. 2), assinadas pelo autor, contêm informações claras de que se tratava de um consórcio, cujas contemplações ocorreriam "somente por sorteio ou lance". Consta, ainda, advertência expressa de que "o vendedor não está autorizado a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega de bem".

Em que pese a existência de informações contraditórias com o preposto da Reserva Administradora através de mensagem de whatsapp (ID 15611829), o consumidor, através de ligação telefônica gravada com representante da empresa (transcrição no ID 15613147), confirmou ter pleno conhecimento dos termos do contrato, especialmente que a contemplação ocorreria apenas por sorteio, afirmando, ainda, não ter recebido qualquer promessa de contemplação imediata ou com data prefixada, o que afasta a tese de vício de consentimento a macular o negócio jurídico.

Nesse contexto, a situação deve ser tratada como desistência voluntária do consorciado, o que nos leva à análise do momento da devolução das parcelas.

A sentença determinou a restituição imediata, e não ao final do grupo, sob o fundamento de que o contrato foi firmado após a vigência da Lei nº 11.795/2008 e que a administradora não comprovou prejuízo ao grupo com a saída do consorciado. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência qualificada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento firmado no REsp nº 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312), que previa a restituição em até 30 dias do encerramento do grupo, aplica-se expressamente apenas aos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008. Para os contratos firmados sob a égide da nova lei, como o dos autos, a matéria foi revisitada, e a jurisprudência, inclusive deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que a devolução deve ser imediata, salvo se a administradora comprovar efetivo prejuízo ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC), o que não ocorreu no caso.

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.795⁄08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Ausentes as hipótese excetivas do art. 1.012, §1º do CPC, o efeito suspensivo é o efeito natural da Apelação. 2. Nos consórcios firmados posteriormente à vigência da Lei n.º 11.795⁄08, em caso de desistência do grupo do consórcio, os valores pagos devem ser restituídos imediatamente após a exclusão do consorciado. Precedentes do STJ. 3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal. 4. Incidência de correção monetária a contar do pagamento das cotas e de juros a partir da citação. 5. Recurso desprovido. Sucumbência recursal. Majoração dos honorários. (TJES, Classe: Apelação, 48130286916, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Quanto aos descontos, a sentença também se mostra acertada. A taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora e, portanto, é devida de forma proporcional ao tempo em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. Por outro lado, a incidência de outras penalidades, como a cláusula penal, depende da prova do efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Assim, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização, como pretendido pelo apelante adesivo.

Portanto, concluo pela manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré/apelante principal em 2% (dois por cento), e os devidos pelo autor/apelante adesivo em 2% (dois por cento), mantida a base de cálculo e a distribuição proporcional fixadas na origem, bem como a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.